Tribunal: TJSP
Processo: 2284959-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2284959-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão a sanar. Questão expressamente decidida. Se a irresignação se voltava contra a complementação dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada.

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão a sanar. Questão expressamente decidida. Se a irresignação se voltava contra a complementação dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284959-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado COMPANHIA MINERADORA
GERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284959-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2284959-22.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargada: COMPANHIA MINERADORA GERAL
Juiz: Dr. Mário Gaiara Neto
Voto n. 21.390

Embargos de declaração. Ausência de omissão a sanar.
Questão expressamente decidida. Se a irresignação se voltava
contra a complementação dos honorários imposta à agravante,
e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o
adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95
do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba
pagar a parte faltante da verba estimada. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão (fls. 162/165) que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, para o fim de que não seja compelida ao
pagamento integral dos honorários periciais. Sustenta a embargante, em sua
irresignação, que omisso o decisum, visto que não mencionou quem fará o
pagamento da parte faltante dos honorários do perito, uma vez que já
depositou sua quota-parte.
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, omissão a
suprir.
Com efeito, o pedido recursal fundava-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284959-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
aplicação literal do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Postulou-se
a revisão da decisão que havia imposto à embargante a obrigação do
recolhimento do restante dos honorários periciais. Pois, dado provimento ao
recurso nos exatos moldes lá requeridos, e não havendo outras partes no
processo, evidente que é a agravada quem irá custear a outra fração ideal dos
honorários periciais, conforme assevera o artigo 95, caput, do CPC.
Dito de outro modo, se a irresignação se
voltava contra a complementação dos honorários imposta à agravante, e se
isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos
honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há
dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração opostos.
CLAUDIO GODOY
relator